Tribunal: TJBA
Processo: 8009590-37.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009590-37.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VERDE CASA LTDA

Advogado(s)
:
EDSON COSTA DE ASSIS

APELADO: DIAMOND PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
MAIRA COSTA MACEDO, GRAZIELLA RIBEIRO MARQUES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLÊNCIA DE ALUGUÉIS. ENTREGA DAS CHAVES. MARCO EXTINTIVO DA OBRIGAÇÃO LOCATÍCIA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. ÔNUS DA PROVA. PEDIDO RECONVENCIONAL RECURSAL. DANOS MATERIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de valores referentes a aluguéis inadimplidos, IPTU e multa contratual decorrentes de contrato de locação comercial. O Apelante sustenta ter desocupado o imóvel em janeiro de 2019, dentro do prazo de carência, e requer a improcedência da demanda, além da procedência de pedido reconvencional de indenização por danos materiais relativos à contratação de advogado particular.

2. A entrega das chaves constitui o marco extintivo da obrigação locatícia, sendo irrelevante o simples abandono do imóvel ou a alegação unilateral de desocupação, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios.

3. O ônus de comprovar a entrega das chaves em data diversa da indicada pela Apelada recaía sobre o Apelante, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, por se tratar de fato modificativo do direito autoral, não tendo o recorrente se desincumbido deste encargo probatório.

4. O protocolo de entrega de chaves assinado pelo próprio Apelante em 15 de abril de 2019 constitui prova documental inequívoca da data efetiva de desocupação, não tendo sido objeto de impugnação específica quanto à autenticidade da assinatura aposta no documento.

6. A impugnação genérica de documentos, desacompanhada de prova concreta que a respalde, não possui aptidão para infirmar elementos probatórios dotados de presunção de veracidade, especialmente quando firmados pela própria parte que os contesta.

7. A contratação de advogado particular, quando disponível a assistência judiciária gratuita por meio da Defensoria Pública, constitui opção pessoal do litigante, não configurando dano material indenizável imputável à parte adversa que exerceu regularmente seu direito de ação.

8. O exercício regular do direito de cobrança de créditos inadimplidos não caracteriza ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil, sendo imprescindível para a configuração de dano material a demonstração de conduta ilícita, culpa e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 8009590-37.2019.8.05.0080
, em que figuram como
Apelante, Luis Augusto Leite D'Almeida Couto
, e como
Apelada, Diamond Patrimonial Ltda.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.